Tribunal: TJES
Processo: 5003001-88.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003001-88.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CESAR BONE DE FREITAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003001-88.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
JULIO CESAR BONE DE FREITAS

JUIZO SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VENDA INFORMAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA.
INVIABILIDADE JURÍDICA DA RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO
. NORMA DE ORDEM PÚBLICA (CTB).
PROVA INEQUÍVOCA DA NÃO AUTORIA DAS INFRAÇÕES
. JUNTADA DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE IDENTIFICA TERCEIRO CONDUTOR (
MARCOS BRUSCHI CIRO
). MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB. CANCELAMENTO DAS SANÇÕES E PONTUAÇÕES.
REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença (ID 16541507) proferida pelo
Juízo Sentenciante
que julgou procedente a ação de Renúncia de Propriedade de Veículo (motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MTG0A14), determinando a exclusão do nome do Recorrido do registro de propriedade com base no Art. 1.275, II, do Código Civil.

O Recorrente (DETRAN/ES) pugna pela reforma da sentença, sustentando a impossibilidade jurídica da renúncia e a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito em virtude da ausência de comunicação de venda (Art. 134 do CTB).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Superadas as preliminares suscitadas em pelo juízo, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside na definição da responsabilidade do antigo proprietário do veículo pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação informal, quando não houve a comunicação de venda.

1. Da Inviabilidade Jurídica da Renúncia à Propriedade de Veículo Automotor e a Reforma da Sentença

O
Juízo Sentenciante
acolheu a tese da renúncia à propriedade com base no Art. 1.275, II, do Código Civil. Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não pode prosperar, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Isso porque o registro de veículos automotores não se submete exclusivamente às normas de direito privado (Código Civil), mas é regido pelo
Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, que possui natureza de norma de ordem pública, voltada à segurança viária e à fiscalização.

O
Art. 120 do CTB
exige que todo veículo seja registrado no domicílio do seu proprietário, garantindo a vinculação de um responsável legal. Permitir a renúncia da propriedade (perda do domínio) sem que haja uma baixa definitiva do veículo (Art. 126 do CTB, por sucateamento) ou a formalização de uma transferência para um novo adquirente, criaria um
"limbo jurídico"
para o bem.

O veículo continuaria em circulação, gerando obrigações e riscos, mas sem um responsável legalmente vinculado no cadastro do DETRAN/ES, ferindo a segurança jurídica e a eficácia da fiscalização.

Ademais, no caso dos autos, a pretensão autoral falha também sob a ótica do ônus probatório. Conforme entendimento já consolidado nesta Segunda Turma Recursal, a ausência de prova mínima da tradição ou do negócio de compra e venda impede a intervenção judicial no registro:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. VENDA DE VEÍCULO INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO OU DA TRADIÇÃO. COMUNICADO DE VENDA NÃO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VOTO VENCEDOR. RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014582-73.2024.8.08.0035. RECORRENTE: AUDICEIA DE FREITAS; RECORRIDO: DETRAN-ES; JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não houve prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isso porque não foi juntada qualquer prova pela Autora de que a tradição do veículo ocorreu, tampouco há contrato escrito que possa sustentar a narrativa Autoral. A comunicação de venda faz presumir a ocorrência da tradição, mas tal procedimento também não foi realizado pela Recorrente. (Recurso Inominado nos autos n° 5014582-73.2024.8.08.0035 Recorrente: Audiceia de Freitas; Recorrido: Detran-es; Juiz sentenciante: roberto luiz ferreira santos)

Portanto, o pedido de renúncia do domínio revela-se juridicamente inviável e inadequado ao sistema legal de trânsito, devendo ser julgado improcedente, e o registro de propriedade mantido em nome do Recorrido até sua regularização perante o órgão competente.

2. Da Mitigação da Responsabilidade Solidária e a Exclusão das Penalidades

A despeito da improcedência do pedido de renúncia, a situação fática dos autos permite o acolhimento do pleito subsidiário do Recorrido, qual seja, a desvinculação das penalidades de trânsito.

Embora o Art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda, esta regra é mitigada quando o real infrator é identificado, não se aplicando quando o autor comprova que não foi o responsável pela infração.

Nos autos, embora o Recorrido não tenha provado o negócio com o Sr. Diulimarque Bernabé Pani, os próprios
Autos de Infração
(IDs 16541499, 16541500, 16541501) trazidos ao processo pelo DETRAN/ES revelam que o condutor/infrator à época dos fatos (03/12/2024) era
MARCOS BRUSCHI CIRO
, pessoa diversa do Recorrido.

Uma vez que o objetivo do Art. 134 do CTB é evitar a impunidade, e a autoria das infrações está cabalmente comprovada como sendo de terceiro, não há justa causa para manter as penalidades no prontuário do Recorrido. Aplicar a responsabilidade solidária neste caso seria puni-lo por uma formalidade (a comunicação de venda) quando ele já comprovou a ausência de autoria.

Nesse sentido,
o entendimento pacífico do STJ é de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário é afastada quando comprovada a alienação do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão de trânsito
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB - INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação.

2. Conforme preceitua o artigo 134 do CTB, "(...) no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

3. O previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que
"(...) a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
(...)" (REsp 1715852 / RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 23/11/2018).

Do mesmo modo, os débitos também devem ser transferidos ao recorrido pessoa física, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O C. STJ HÁ TEMPOS SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO PELA MITIGAÇÃO DE TAL REGRAMENTO,
AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MESMO NAS HIPÓTESES QUE NÃO INDICADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUANDO FICAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM, RESSALVANDO APENAS OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COMO O IPVA EX VI ENUNCIADO SUMULAR N. 585. PRECEDENTES.
II. A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA NO PRAZO DO ARTIGO 134 DO CTB, RESTOU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELADO NÃO DETÉM A POSSE NEM PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DO FEITO, MERECENDO, PORTANTO, AMPARO A PRETENSÃO DO APELADO EM DESVINCULAR-SE DAS COBRANÇAS E MULTAS PROVENIENTES DO VEÍCULO EM DEBATE A PARTIR DE ENTÃO, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS SOBRE A CNH DECORRENTES DE TAL VEÍCULO. III - Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. lV - Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001133-31.2019.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022) [não existem destaques no original].

Portanto, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe: reformar a sentença para negar a renúncia do domínio,
mas conceder a exclusão das penalidades, desonerando o Recorrido dos efeitos práticos das infrações
.

Ressalto que a questão relativa ao
IPVA
não é de responsabilidade do DETRAN/ES, nos termos da Súmula 585 do STJ, devendo ser discutida em ação própria contra o Estado do Espírito Santo.

Em contrapartida, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou, também, as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente.

Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem, para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pelo DETRAN/ES e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a r. sentença (ID 16541507), nos seguintes termos:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de renúncia à propriedade e, por consequência, manter o registro da motocicleta HONDA, modelo CG125 Titan KS, placa MTG0A14/ES, em nome do Recorrido até a regularização da transferência.

b) JULGAR PROCEDENTE
o pedido subsidiário de desvinculação das penalidades, para
DETERMINAR
o
cancelamento/exclusão
das multas de trânsito (AITs n.º JB00027435, JB00027436 e JB00027437) e da respectiva pontuação do prontuário do Recorrido (JULIO CESAR BONE DE FREITAS), por comprovada não autoria.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso inominado. Ação declaratória de renúncia à propriedade de veículo automotor. Alienação não formalizada no órgão executivo de trânsito. Possibilidade de renúncia como causa de perda da propriedade (art. 1.275, II, do CC). Responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades e encargos de trânsito até a ciência do Poder Público (art. 134 do CTB). Citação válida em juízo como marco temporal idôneo de ciência estatal, com efeitos ex nunc. Parcial provimento para determinar a desvinculação do veículo do nome do autor a partir da citação, mantida a solidariedade até então.

Relatório

Dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do voto proferido.

Compulsando os autos, e conforme informado pelo autor, verifico que a transferência do veículo junto ao DETRAN-ES não foi realizada na época da suposta compra e venda, tendo sido o veículo alienado a terceiro, mas lançadas no prontuário do autor as penalidades das infrações cometidas, bem como a cobrança dos débitos relativos ao bem em questão.

Nesse contexto, segundo o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Trata-se a imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.

Com efeito, não há que se falar em comprovação de tradição do bem e declaração de não propriedade em caráter retroativo, uma vez que a omissão do requerente, antigo proprietário, em comunicar a venda do veículo, automaticamente enseja sua responsabilidade solidária sobre as infrações e débitos do veículo até a efetiva transferência.

Isto porque o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio de julgamentos recentes, reconhece a aplicação literal do art. 134 do CTB ao ex-proprietário do veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão de trânsito do Estado competente.

Assim, já se assentou a jurisprudência no sentido de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante acima argumentado.

Nesta senda, colho as seguintes jurisprudências:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro” (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1753941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022)(grifei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: “A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)”. 4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)(grifei)

O que se observa é que o requerente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, já que não há nenhum elemento nos autos que possam demonstrar de modo diverso.

Ocorre, que, no caso em questão, por não saber para o nome de qual pessoa o bem deve ser transferido (dado o decurso do tempo e a possibilidade de ter tido outras transações com o mesmo veículo), o autor requer a “renúncia à propriedade”.

Este instituto encontra amparo no art. 1.275, inciso II do Código Civil: “Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: [...] pela renúncia”.

Entendo que este instituto se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário, que não tem mais interesse na coisa, podendo renunciar a esta, para que cessem os direitos e deveres inerentes à propriedade.

Neste sentido, sabe-se que o direito à propriedade é um direito constitucional (art. 5º, XXII), podendo o proprietário livremente usar, gozar e dispor da coisa. Em outras palavras, garantindo o direito constitucional de dispor do bem, não há como uma pessoa que não possui mais a coisa ficar obrigada aos débitos da mesma eternamente.

Neste sentido, decisões recentes dos nossos tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública. (TJMT – Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) “(...) Outrossim, a renúncia é uma forma legítima de perda da propriedade sobre o bem, nos termos da lei civil, e o simples fato de o Código de Trânsito não se referir a tal instituto não obsta que o proprietário de veículo automotor renuncie a tal condição. O único ponto da lei especial (CTB) a ser observado é o momento a partir do qual essa renúncia surtirá efeitos em relação às normas de trânsito, que, a meu ver, deve seguir a mens legis de seu art. 134, de modo que o renunciante se mantém responsável pelas penalidades atreladas ao bem até o momento da comunicação da renúncia, que, no caso, ocorreu quando da citação da parte requerida neste processo, embora a renúncia acarrete o efeito da perda da propriedade desde a data em que manifestada via escritura pública. Número: 1014117-26.2019.8.11.0003 Rel: MARCIO VIDAL. Julgamento: 11/01/2021” APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE SEUS EFEITOS SOBRE RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS E PENALIDADES ATRELADAS AO BEM – INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. PESSOA QUE NÃO MAIS DETÉM RELAÇÃO FÁTICA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM HÁ MUITO TEMPO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO À ÉPOCA – IRRELEVÂNCIA – DEMANDA QUE SE REFERE À RENÚNCIA COMO FORMA AUTÔNOMA DA PERDA DA PROPRIEDADE E CLAMA A PRONÚNCIA DE SEUS EFEITOS A PARTIR DELA – SENTENÇA QUE APRECIA O PEDIDO COMO SE O AUTOR BUSCASSE O RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. EXTRA PETITA. NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – EFETIVADA A RENÚNCIA – PERDA DA PROPRIEDADE VERIFICADA – EFEITOS TRIBUTÁRIOS A PARTIR DA RENÚNCIA. EFEITOS RELATIVOS ÀS PENALIDADES DE TRÂNSITO A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. 1-Tendo a autora manejado ação em que busca a declaração da perda da propriedade de bem móvel por meio da renúncia e a pronúncia de seus efeitos a partir de então, revela-se extra petita a sentença que julga improcedente a demanda por entender que esta não provou devidamente a alienação do bem em data anterior, tampouco fez a devida comunicação ao órgão de trânsito. (...). 4- Se a perda da propriedade é ditada pela lei civil, e não pelo Código de Trânsito Brasileiro, e aquela lei diz que a renúncia sobre bem móvel é suficiente para a perda da propriedade desse bem, a renúncia formal é ato perfeito a evidenciar que, a partir dessa manifestação, o renunciante não mais é proprietário do veículo automotor objeto da renúncia. 5- A insuficiência normativa das leis de trânsito não pode, ao ser incapaz de regrar todas as situações da vida real, impor a alguém, ad infinitum, uma relação de propriedade formal dissociada da realidade fática, sob pena de regularizar situações jurídicas inexistentes na prática, revelando a disfunção do ordenamento jurídico. 6- Tendo o autor formalizado a renúncia, a partir daquele ato não é mais proprietário do bem, pelo que não pode, daí para frente, figurar como responsável por tributo relativo ao veículo, respeitado, todavia, o fato gerador ocorrido anteriormente (art. 76, VI, da Lei 1.287/01). 7- Embora a perda da propriedade tenha ocorrido em 24/1/2018, para efeito de penalidades de trânsito relacionadas ao veículo, deve-se observar a mens legis do art. 134 do CTB e considerar que a comunicação se deu somente com a citação da parte requerida, de modo que somente as penalidades a partir dessa data não podem mais ser impostas ao renunciante. 8- Sentença cassada de ofício. 9- Apelo conhecido e provido. (Apelação Cível nº 0016005- 12.2019.827.0000). Relatora: Juíza Célia Regina Regis. Julgado em 02/08/2019).

Desta forma, no presente caso entendo ser possível reconhecer o direito de renúncia de propriedade do bem, com a exclusão do nome do autor do Certificado de Registro de Veículo (CRV), nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Contudo, cabe registrar que a renúncia só tem validade a partir do momento de sua comunicação, conforme verificado nas decisões acima. Assim, a renúncia in casu foi comunicada ao requerido no momento da citação do DETRAN-ES, oportunidade em que teve ciência de que o autor não desejava mais ter como sua a propriedade do bem descrito nos autos.

No mesmo sentido, é a partir deste momento que o autor deixa de ser responsável por qualquer ônus ou bônus em relação ao bem, já que este não estará mais em sua esfera jurídica pessoal.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a exclusão do nome do autor da propriedade do veículo HONDA, modelo CG125 Titan KS, fabricada em 2000, de cor azul, RENAVAM Nº 00734042000, CHASSI 9c2JC3010YR028862, placa MTG0A14/ES, tenha seus efeitos a partir da citação do réu nesta ação.

Sem custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito